Tribunal: TJES
Processo: 0000879-91.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perdas e Danos; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000879-91.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELBER LOPES BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000879-91.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELBER LOPES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante nas sanções dos artigos 129, § 13, e 147, do Código Penal, por agressões físicas e ameaças cometidas no âmbito doméstico e familiar contra a vítima, sua companheira, a qual se encontrava grávida. A defesa pleiteia, em sede recursal, a absolvição do acusado, o afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos, e o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) avaliar a possibilidade de exclusão ou redução do valor mínimo fixado para reparação dos danos morais; e (iii) determinar a viabilidade e o montante dos honorários advocatícios devidos à defensora dativa que atuou na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas apresentadas, incluindo depoimentos coerentes da vítima e laudos periciais que confirmam as lesões, corroboram a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, inviabilizando o pedido de absolvição.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, como o Boletim de Ocorrência e o laudo pericial, que indicam a gravidade das agressões sofridas.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais encontra amparo no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que dispensam a instrução probatória específica para sua determinação em casos de violência doméstica.
Considerando a gravidade dos fatos e as condições socioeconômicas do acusado, o valor inicialmente fixado a título de reparação foi reduzido, a fim de adequá-lo às circunstâncias do caso concreto.
A defensora dativa faz jus aos honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 85, § 2º e § 8º, do Código de Processo Civil, proporcionais ao trabalho realizado na fase recursal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13, e 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/10/2023, DJe 31/10/2023; TJDF, APR 07012.86-32.2021.8.07.0012, rel. Des. Cruz Macedo, j. 19/09/2024, Publ. PJe 30/09/2024.

Vitória, 15 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000879-91.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELBER LOPES BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: GESIANE FERREIRA MARETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
W
elber Lopes Barbosa
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (id. 8804388).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

[...] na madrugada do dia 03 de agosto de 2022, na Rua Calistrato Machado, nº 12, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, prevalecendo de relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira, Sra. Mayara de Vargas, desferindo chutes, socos e pauladas, causando-lhe lesões conforme faz prova BU de fls. 04/05, declaração de fls. 06 e exame médico de fls. 23.

Relata a vítima, fls. 06, que nesta data o denunciado a acordou durante a madrugada e iniciou uma discussão, haja vista que tomou conhecimento dias antes que a ofendida encontrava-se grávida e mencionou ter dúvidas quanto a ser o pai da criança. A vítima, ao afirmar que o filho era realmente do denunciado, começou a ser agredida e ao tentar jogar um pedaço de pau para trás do sofá na tentativa de defender-se foi ameaçada por Welber que mencionou: “solta esse pau porque senão vou abrir sua cabeça com ele”.

Segundo menciona a ofendida apanhou neste dia por quase duas horas, mesmo estando o denunciado ciente de sua gravidez, tendo ele se arvorado na qualidade de dono absoluto da mulher, restando patente a questão de gênero.

Não satisfeito em data de 07 de agosto de 2022, por volta das 14h30min, também na residência do casal, o denunciado ao ver que sua companheira usava uma bermuda e mostrava os hematomas, novamente agrediu sua companheira, com tapas na cabeça e torcendo-lhe os braços, mencionando que a vítima assim agia na tentativa de deixá-lo com a consciência pesada.

Vítima e denunciado mantiveram relacionamento amoroso por quatro meses e Mayara afirma que no período sempre sofreu agressões por parte do companheiro.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 129, § 13, e do artigo 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos, 9 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicialmente fechado para o crime punido com reclusão e semiaberto para o punido com detenção, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais
), a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 8804402
, a defesa requer a absolvição quanto aos crimes previstos nos artigos 129 e 147, do Código Penal, e, subsidiariamente, o afastamento da condenação do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais
), a título de valor mínimo para reparação dos danos ou, caso não seja esse o entendimento, seja reduzido tal valor para o
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais). Por fim, almeja o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa atuante nesta instância recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório.

Nesse ponto, destaco que a
materialidade
dos crimes restou comprovada nos autos físicos por meio dos Boletins Unificados de fls.
05/06
e fls. 12/14, do Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de fls. 16/21, do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls.
24/24-verso,
do exame acostado à fl. 25, bem como das fotografias acostadas às fls. 26/31.

Do mesmo modo, a
a
utoria
dos ilícitos também restou comprovada nos autos, pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, a vítima
M.D.V.
,
logo após os fatos, em esfera investigativa
, às fls.
07/07
-verso dos autos físicos, declarou o seguinte:

QUE: a
ví
t
i
ma relata que esteve em um relacionamento com WELBER LOPES BARBOSA, por aproximadamente quatro meses; QUE a vítima descobriu, há aproximadamente quinze dias, que está grávida de WELBER; QUE a vítima encontra-
s
e com aproximadamente seis semanas de gestação; QUE WELBER é usuário de maconha; QUE o casal estava se relacionando muito bem, entretanto, há aproximadamente três semanas WELBER deu um tapa no peito da vítima simplesmente porque, ao passarem próximo ao Posto Parati, nesta cidade, um conhecido da vítima a cumprimentou e WELBER entendeu que aquele cumprimento era porque a vítima estava "dando mole" para o rapaz; QUE WELBER pediu desculpas, dizendo que não faria mais, e a vítima confiou e não procurou a polícia; QUE a vítima relata que quando desta primeira agressão, a vítima não sabia que estava grávida; QUE após a vítima descobrir que estava grávida, WELBER agrediu a vítima, na madrugada do dia 03/08/2022 para o dia 04/08/2022, por volta de 03:00h; QUE a vítima relata que na noite de 03/08/2022, foram dormir sem nenhuma briga, na residência da vítima, no Bairro Nicolau de Vargas, e por volta de 03:00h, da manhã de 04/08/2022, WELBER acordou a vítima, dizendo que não estava conseguindo dormir, e disse para a vítima que estava com a cabeça pesada, e que estava na cabeça que o filho da vítima não era dele, e que se estava pensando que iria ficar tirando ele, com filho de outra pessoa, que a vítima estava enganada, e começou a agredir a vítima com chutes, cabeças, socos, tapas e pauladas; QUE a vítima e WELBER estavam sozinhos, e a vítima pedia para ele parar, mas, WELBER continuou batendo na vítima por aproximadamente duas horas; QUE em certo momento, a vítima tentou pegar o pau para jogar para trás do sofá, momento em que WELBER disse para a vítima soltar o pau, porque senão iria ser pior, pois, abr
riria a cabeça
da v
í
tima com o pau; QUE tempos depois WELBER parou com as agressõ
es e foi dormir
; QUE como a vítima não tinha muito o que fazer, pois, estava com medo de acionar a policia, foi dormir; QUE WELBER ficou na residência da vítima por três dias, e tratando a v
í
tima normal, e a vítima passou a usar calças comprida dentro de casa porque estava com as pernas muito roxas; QUE na data de 07/08/2022, volta de 14:30h, a vítima estava dentro de casa com WELBER, e de bermuda, quando WELBER olhou para as pernas da vítima, que estavam roxas, e disse que a vítima estava querendo mostrar as pernas para WELBER para deixá-lo com a consciência pesada e novamente começou agredir a vítima com tapas na cabeça e torceu os braços da vítima, inclusive a vítima est
á
sentindo dores no dedo da mão direita; QUE ainda na de ontem, após as agressões, WELBER e a v
í
tima foram para a casa da mãe de WELBER em Castelo/ES, e levaram de carona o amigo de WELBER, Pablo, que não presenciou agressões; QUE quando estavam chegando na cidade de Castelo, foram abordados pela polícia militar, que identificou que WELBER possuía em aberto um mandado de prisão e efetuaram a prisão de WELBER; QUE foram levados ao Plantão de Cachoeiro de Itapemirim, mas, não o prenderam em flagrante pela agressão sofrida, ainda na data de ontem, nem confeccionaram medida protetiva, alegando que seria melhor requer em Conceição do Castelo/ES; QUE a vítima manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de WELBER LOPES BARBOSA; QUE a vítima solicita medidas protetivas de urgência; QUE a v
í
tima alega que não sabe se WELBER possui arma de fogo; QUE a vítima não deseja acompanhamento do CREAS; QUE a vítima solicita visitas tranquilizadoras da pol
í
cia militar; QUE a vítima esclarece que os fatos se deram no bairro Nicolau de Vargas, nesta cidade, entretanto, como reside de alugue
l
irá entregar a casa e passará a residir na casa da própria mãe, no endereço informado, na comunidade de Vieira Machado, Zona Rural, Muniz Freire/ES (...).

Por sua vez,
em juízo
(
id. 8803864
)
, a vítima,
de forma coesa e harmônica em relação aos dizeres anteriores,

confirmou as agressões sofridas, relatando o seguinte:

[...] que
foram dormir, quando a declarante tinha descoberto há pouco tempo que estava grávida,
sendo que o acusado a acordou de madrugada questionando se o filho era dele e começou a espancá-la, falando que a declarante não ia continuar com a criança na barriga, que chegou a desmaiar duas vezes,
que retomava a consciência e ele continuava dando chutes em sua cabeça, nas costas, na barriga, ele ficou batendo na declarante por umas duas ou três horas; que quando ele parou, a declarante foi deitar, pois acredit
ou
que se ligasse para a polícia, o acusado faria algo pior;
que não teve coragem de ligar para ninguém nem contar para ninguém, que o acusado tinha ciência da gravidez. Que no dia 07 de agosto, o acusado agrediu a vítima novamente, que falava que ia matá-la se continuasse falando mentira para ele, pois ele dizia que o filho não era dele, que
ela
não ia continuar com a criança, que ia bater na declarante, ia matá-la;
que depois dessa segunda agressão, a declarante se separou do acusado, que ele perturbou a declarante por muito tempo,
mas atualmente não perturba mais; que depois que ganhou a criança o acusado ameaçou a declarante, ameaçou sua família, que foi para a Delegacia de Muniz Freire e fez o boletim de ocorrência de descumprimento de medida protetiva,
momento em que
descobriu que não haviam dado seguimento no processo de medida protetiva de Conceição do Castelo, que não sabe o que aconteceu, pois no dia pediu,
mas não foi expedida, que não sabe o que aconteceu;
que atualmente o réu não perturba a vítima e não vê a criança;
que antes dos fatos narrados, a declarante afirma que o acusado já havia dado um
tapa
em seu peito quando um amigo a cumprimentou.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar os crimes narrados na denúncia.

Isso porque, as palavras da vítima, firmes e com riqueza de detalhes, corroboradas pelo Laudo Pericial de fls. 24/24-verso, pelas fotografias acostadas aos autos, bem como pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/14,
comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

É
imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ness
e contexto
,
verifico que
não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Desse modo, c
orroborando
com a narrativa da vítima quanto às lesões sofridas
,
os policiais militares que confeccionaram o Boletim de Ocorrência de fls. 11/14 certificaram o seguinte:

[...]
VALE RESSALTAR QUE A NACIONAL MAYARA VARGAS, APRESENTOU LES
Õ
ES VIS
Í
VEIS, NA FACE (OLHO ESQUERDO), NARIZ, ORELHA ESQUERDA E AMBOS OS BRAÇOS
, QUE DURANTE A ABORDAGEM, QUANDO FOI INDAGA
D
O
O
QUE TERIA ACONTECIDO,
ELA RELATOU QUE POSSUI RELACIONAMENTO COM
O
SR. WELBER LOPES BARBOSA, FOI AGREDIDA POR ELE HÁ 03 DIAS, POR VOLTA DE 2 HORAS DE AGRESS
Õ
ES, COM SOCOS, CHUTES, E UM PEDAÇO DE MADEIRA. INFORMOU AINDA QUE ESTÁ GR
Á
VIDA E QUE SOFRE CONSTANTES AMEAÇAS DE MORTE E AGRESS
Õ
ES, E QUE DESDE QUE CONTOU A POSSÍVEL GESTAÇ
Ã
O, AS AGRESSÕES AUMENTARAM, E ELA ACREDITA QUE SEJA PARA FORÇAR UM ABORTO, POIS DISSE QUE N
Ã
O É 0 PAI DA CRIANÇA.

NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DE 14 HORAS, TERIA SIDO AGREDIDA NOVAMENTE PELO CONDUZIDO, E N
Ã
O CONSEGUIU, POR MEDO, REGISTRAR TAIS AGRESS
Õ
ES E AMEAÇAS.

Assim, a palavra da vítima, que possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guarda similitude com as demais provas, em especial
o Boletim de Ocorrência acima narrado, o laudo pericial e as fotografias das agressões
constantes
nos autos.

Portanto, as provas
d
o caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Welber Lopes Barbosa

pelo
s
crime
s
de lesão corporal
e
de
ameaça
,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Por sua vez, passo à análise do pedido de afastamento da condenação a título de danos morais.

Sobre a temática, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”.

Nesse ponto, a defesa sustenta que
não foi discutida, no presente feito, a necessidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
nem
houve
instrução probatória para fixar
tal
quantum.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, é possível a fixação de valor indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso pela acusação ou pela ofendida, independentemente de especificação da quantia e de instrução probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. "A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os RESPS n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (RESP n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu. II. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.243.495; Proc. 2022/0350362-7; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 20/02/2024; DJE 23/02/2024).

Logo, no caso,
havendo pedido expresso de fixação de valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pela ofendida na denúncia (fls. 02/03), é inviável o acolhimento do pleito de afastamento d
a
condenação
pelo pagamento de tal valor.

Por sua vez,
a defesa requer a redução do valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados pela infração.

Nesse ponto, saliento que “
a
natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica
” (TJDF; APR 07012.86-32.2021.8.07.0012; 192.3962; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 19/09/2024; Publ. PJe 30/09/2024).

Dito isso, diante das circunstâncias que envolveram os delitos, ressaltando-se a extrema gravidade da conduta, eis que a ofendida se encontrava grávida quando da violência, e a reiteração do acusado
nas agressões
em face da vítima, sopesadas com as condições econômicas do acusado, sem profissão informada nos autos, assistido por defensora dativa, entendo por reduzir o valor fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressaltando-se que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, refere-se ao valor
mínimo
para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

Por fim,
passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a.

Sob esse enfoque, é sabido que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese concreta, vislumbro que a causa se revelou de
simples
complexidade, limitando-se o trabalho d
a
patron
a
, nesta seara recursal, à apresentação de razões recursais em favor do apelante.

Desse modo, considerando que
a
defensor
a
dativ
a
,
Dr
a
.
Gesiane Ferreira Mareto
– OAB/ES nº
31.571
,
bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido, com apresentação das razões recursais bem fundamentadas em favor do recorrente,
fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
,
concernente à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir o valor
mínimo fixado a título de reparação dos danos causados pela infração para o
quantum
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se

incólume
s os
demais
termos d
a sentença recorrida,
fixando-se, ainda, honorários advocatícios à defensora dativa atuante nesta esfera recursal.

É como voto.

Vitória, 15 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)